Tribunal: TJSP
Processo: 1003782-28.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003782-28.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
OLIVEIRA E GOMES DE ADAMANTINA LTDA ME, é embargado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003782-28.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 43419 hb
2
VOTO No: 43419
EDEC. No: 1003782-28.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo (41a V. Cív. Central)
EMBGTE.: Oliveira e Gomes de Adamantina Ltda. Me (A-Apte.)
EMBGDO.: Banco do Brasil S.A. (R-Apdo.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Oliveira e Gomes de Adamantina Ltda. Me (autora-apelante) ao v.
acórdão de fls. 289/298 dos autos digitais em apenso, que deu
provimento em parte à apelação por ela manejada contra a r. sentença
de fls. 227/233 dos autos apensados que julgou improcedente ação de
revisão de contrato bancário c.c. repetição de indébito (contratos de
abertura de crédito fixo nos. 047.004.567, 047.005.014, 047.004.160 e
rotativo no 047.004.035) intentada em face do Banco do Brasil S.A., ora
embargado.
Alega a embargante, em resumo, que o v. acórdão
objurgado foi omisso em relação ao afastamento da capitalização de
juros no período anterior ao contrato pactuado entre as partes
(047.004.035, fls. 180/183 dos autos apensados), situação que
prejudicou o autor-apelante-embargante (fls. 01/02).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício alegado (omissão).
É o relatório.
2. O recurso não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003782-28.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 43419 hb
3
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 04 do v. acórdão
hostilizado (fls. 295/297 dos autos digitais em apenso), as quais bem
arrimaram o resultado pronunciado.
Efetivamente, dos quatro contratos que se pretendia
a revisão (047.004.567, 047.005.014, 047.004.160 e 047.004.035),
apenas neste último (047.004.035) não houve a expressa pactuação de
juros capitalizados, concluindo-se, pois, por “vedar o anatocismo ou
determinar o seu expurgo caso o inadimplemento da mutuária tenha
sido verificado e o pagamento do adicional ilícito tenha sido efetuado”.
Se o contrato em questão, de no 047.004.035, foi
pactuado em 28.02.2008 (fls. 181 dos autos apensados), é certo que a
vedação do anatocismo ou o expurgo deverá ter início justamente na
data em que pactuada a abertura de crédito em questão, não colhendo
a razão a tese sustentada nos presentes aclaratórios de que a revisão
deve atingir período pretérito à contratação.
Na
verdade,
as
questões
suscitadas
pela
embargante, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003782-28.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 43419 hb
4
insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito
por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003782-28.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 43419 hb
5
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que a embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e protelatória, na busca insustentável da revisão do
julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido
em instância de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003782-28.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 43419 hb
6
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica